Tribunal: TJDFT
Processo: 0708226-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0708226-44.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CARLOS DE OLIVEIRA, IDALINA PEREIRA DE ABREU OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Considerando deferimento do pedido de antecipação de tutela das partes autoras, ora agravantes, para suspender leilão referente ao imóvel registrado sob matrícula n. 306191, localizado no endereço CGS 3 Bloco D apartamento 0902, Taguatinga/DF, CEP 72035-503, objeto da ação anulatória n. 0704596-56.2024.8.07.0007, até o julgamento do mérito do recurso, nos termos da decisão de ID 56422044. Considerando, ainda, que a tentativa de citação do Banco réu agravado, bem como da notificação ao site responsável pelo leilão (Rocha leilões), restaram frustradas nos termos do noticiado pela Oficiala de Justiça emissária (ID 56629188), os agravantes se manifestaram informando novos meios de contato, os quais, constatou-se, ainda não foram diligenciados (ID's 56671905 e 56690466). Assim, determino que se encaminhe ao NUDIMA, com a urgência que o caso requer, para que se proceda à nova tentativa de citação da parte agravada por meio dos números de telefones: (41) 30722391, (41) 98746-8673, (41) 99210166, (41) 3072-2392, (41) 92621433 e (41) 40072628, bem como pelo e-mail: ajuda@bancobari.com.br. Por cautela, notifique-se também o site "Rocha leilões”, responsável pelo leilão do imóvel objeto da lide, por meio dos contatos fornecido pelos agravantes (números (41) 37778880 e (41) 981560360) porquanto distintos (ou mais completos) do que os anteriormente diligenciados. De qualquer forma, registre-se, em consulta ao site em questão, verifica-se que o leilão do imóvel foi paralisado, porquanto constante como "Lote retirado” (https://rochaleiloes.com.br/lote/36849/apartamento-em-brasiliadf). Intime-se. Brasília/DF, 11 de março de 2024. CARLOS MARTINS Relator